Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE FATURAS DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO PARCIAL E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por companhia de saneamento contra sentença que reconheceu a prescrição parcial de faturas de água vencidas entre 02/2013 e 06/2013 e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de faturas remanescentes, com atualização pelo INPC e, após agosto de 2024, pelo IPCA até a citação, seguida da aplicação exclusiva da taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição parcial das faturas de 2013, mesmo diante da suspensão de prazos prevista na Lei no 14.010/2020 e da notificação extrajudicial realizada em 2022; e (ii) saber se os encargos moratórios incidentes sobre os débitos devem seguir as normas setoriais específicas da concessionária de serviço público ou o regime jurídico geral do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A prescrição aplicável é decenal (art. 205 do CC), e mesmo considerada a suspensão da pandemia, configurou-se a prescrição parcial das faturas vencidas entre fevereiro e junho de 2013. A notificação extrajudicial não foi inequívoca, nos termos do art. 202, VI, do CC, sendo insuficiente para interromper a prescrição.
4. Quanto aos encargos moratórios, a sentença aplicou corretamente a atualização pelo INPC e, a partir de setembro de 2024, pelo IPCA até a citação, com posterior incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC. A aplicação de norma administrativa (Resolução ADASA no 14/2011) não prevalece sobre o Código Civil, dada sua hierarquia superior e posterioridade legislativa (Lei no 14.905/2024).
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.